Tribunal: STF
Processo: AI 669207
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. 
   Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 
   Precedentes.
1. Não se admite o recurso extraordinário quando o 
   dispositivo constitucional que nele se alega violado não está 
   devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 
   356/STF.
2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da 
   legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. 
   Incidência das Súmulas nºs. 636 e 279/STF.
3. Agravo regimental 
   desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, 
   do Código de Processo Civil.